Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO N.o 1017964-74.2021
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por GUILHERME DE ARRUDA CRUZ e AGROPASTORIL COMODORO S. A. contra a decisão monocrática que deferiu a ordem de despejo dos agravados do imóvel objeto da lide.
Nas razões do recurso, aduzem que caso sofram restrições quanto a posse, não poderão colher os grãos já plantados, bem como restarão impedidos de cuidar do plantio até sua colheita.
Pois bem. Ante a informação de que os agravantes já plantaram na área, a fim de evitar maiores prejuízos, mantenho a liminar outrora deferida, porém suspendo a sua execução até ulterior deliberação.
Cumpra-se, com a URGÊNCIA necessária.
Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e 134-A, § 1o, do RITJMT, no prazo de 15 (quinze) dias, mesmo oportunidade em que deverá esclarecer a alegada legitimidade prevista no parágrafo único do art. 996 do CPC.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR